Tribunal: TJMT
Processo: 1030205-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030205-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SILVA LOUZADA - CPF: 112.109.771-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 701.318.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SILVA LOUZADA - CPF: 064.932.051-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), VITOR LUCAS DA SILVA - CPF: 062.312.591-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor da paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade, em caráter subsidiário, de sua substituição por custódia domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente e demais acusados, por se tratar de crime de homicídio qualificado perpetrado em contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, na forma de “salve”, tendo a paciente concorrido ativamente para sua consecução.

5. Consoante preceitua o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, não se admite a substituição da segregação cautelar por prisão preventiva na hipótese de encarcerada a quem se imputa o cometimento de delito perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusada da prática dos crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso e a impossibilidade de se substituir o encarceramento por prisão domiciliar, à luz do que dispõe o art. 318-A do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030205-75.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. ERIK RUMÃO FERRARI DE OLIVEIRA

Dr. LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA

Dr. CÁSSIO PAULO DE ALMEIDA JÚNIOR

PACIENTE:

ANA GABRIELA SILVA LOUZADA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da paciente no bojo dos autos n. 1014968-69.2024.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, IV do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que a paciente se encontra recolhida ao cárcere desde
11/09/2024
, por seu suposto envolvimento com a morte de
Vitor Lucas da Silva
, ocorrida em
05/08/2024
, tendo-lhe sido, inicialmente, imposta a
prisão temporária
, com posterior conversão,
malgrado representação em sentido contrário por parte da d. autoridade policial
, em
prisão preventiva.

Nesse cenário, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que teria sido determinada e mantida a
segregação cautelar
da paciente
à mingua de fundamentação idônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias concretas do caso
, tampouco as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela paciente, que é primária, de bons antecedentes e
mãe de duas crianças pequenas
, as quais dependem inteiramente de seus cuidados; todas razões pelas quais, na intelecção dos d. causídicos, seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas
, previstas pelo art. 319 do CPP.

Adicionalmente, sustentam que a paciente
vem colaborando com as investigações
, tendo, nessa linha,
admitido
sua participação na empreitada delitiva, a qual teria sido levada a cabo tão somente em razão de
pressão emocional extrema
, dados os vínculos afetivos entre a paciente e
Juliniva Brigida de Figueiredo
, que, em tese, teria sido vítima de uma tentativa de estupro por parte de
Vitor Lucas da Silva
.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver convertida a prisão preventiva em
prisão domiciliar e/ou outras cautelares diversas da prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 247956676 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada, foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 248187684).

Antes que os informes aportassem aos autos, os autos foram remetidos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer; razão pela qual a Cúpula Ministerial requereu a
conversão do feito em diligência,
por meio da manifestação de ID 250480690.

Determinou-se a
reiteração
da requisição de informações (ID250735157), as quais foram então prestadas pela d. autoridade judiciária por meio do ID 249580188,

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 251446661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos n. 1014968-69.2024.8.11.0042, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
da paciente
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA
, bem como de
João Andrade Ribeiro
e
Denilson Silva Louzada
, por seus envolvimentos, em tese, com os crimes de
homicídio qualificado
e
participação em organização criminosa
.

Em
22/08/2024
, após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária decretou a prisão temporária dos suspeitos, vindo a ser cumprido em
11/09/2024
o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. Em
08/10/2024
, atendendo a pedido do
parquet
, o d. juízo
a quo
converteu em preventiva
a prisão temporária outrora decretada em desfavor da paciente e dos demais suspeitos. Na mesma decisão, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão temporária
dos suspeitos
Wesley Rodrigues da Silva Gonçalves Figueiredo
e
Ryan Rodrigo Emidio Santos
.

Posteriormente, nos autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
ANA GABRIELA
,
João Andrade, Denilson, Wesley
e
Ryan Rodrigo
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

Colhe-se da denúncia que
todos os denunciados supostamente
integram a organização criminosa Comando Vermelho
, constituída pela associação de mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, mediante o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos e, nesse contexto,
no dia 04 de agosto de 2024, em horário e local desconhecidos, no Município de Cuiabá/MT,
Ana Gabriela
, João, Wesley
e
Ryan
, na companhia de outras pessoas não identificadas, a mando de
Denilson
, conhecido como o “
Disciplina
” do Bairro Quilombo, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Vitor Lucas da Silva
.

De acordo com a prefacial acusatória,
no dia 02 de agosto de 2024, durante a madrugada, a vítima
Vitor Lucas
adentrou a residência da idosa
Juliniva Brigida de Figueiredo
, oportunidade em que a agrediu e tentou estuprá-la. Quando
Juliniva
resistiu,
Vitor Lucas
desistiu e se limitou a roubar a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de sua bolsa. Todavia, n
o mesmo dia,
Juliniva
contou o ocorrido para sua vizinha
Ana Gabriela
, integrante do Comando Vermelho, de forma que ela e demais membros da referida facção foram em busca de
Vitor Lucas
.

Assim, na data fatídica,
Ana Gabriela
, João, Wesley
e
Ryan
, acompanhados de outras pessoas não identificadas, encontraram a vítima perambulando pelo bairro, oportunidade em que a abordaram e amarraram. Com a vítima imobilizada, o grupo a levou até
Juliniva
, para que fosse realizado o reconhecimento do suposto agressor e, c
om a confirmação da idosa,
Ana Gabriela
, João, Wesley
e
Ryan
levaram
Vitor Lucas
a um local desconhecido, de onde
Ana Gabriela
telefonou para seu irmão
Denilson
, que atua como “
Disciplina
” do Comando Vermelho no Bairro Quilombo, o qual julgou
Vitor Lucas
e determinou que fosse aplicado o denominado “
salve
”.

Dessa forma, os denunciados ali presentes, além de outros membros da facção que não foram identificados, deram início a uma sessão de espancamento, assumindo o risco de matar a vítima, tendo sido o “
salve
” filmado por
Ana Gabriela
, no intento de prestar contas a seu irmão
Denilson
.

No dia seguinte,
Vitor Lucas
foi encontrado por populares, que o socorreram e o encaminharam ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde a vítima permaneceu internada até o dia 07 de agosto de 2024, quando não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Nesse cenário, recolhida a paciente provisoriamente ao cárcere desde
11/09/2024
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, insurgem-se os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os crimes a ela imputados [
homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Em especial, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2024.235653 e n. 2024.232493; as declarações prestadas por
Juliniva Brigida de Figueiredo
; a Certidão de Óbito de
Vitor Lucas da Silva
; e o Relatório de Investigação de n. 2024.13.86056; além das narrativas apresentadas pelos acusados na Delegacia, notadamente a
confissão parcial
realizada por
ANA GABRIELA
, que admitiu sua participação no ocorrido (degravação de seu depoimento encontradiça no ID 171486901 – Págs. 12-15 – autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão temporária do paciente,
in verbis
:

“[...]
O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, sendo razoável e proporcional a gravidade dos delitos, mormente para fazer cessar a ação dos representados diante a desfaçatez com que aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal
.

Vejamos:

ANA GABRIELA SILVA

confessou a prática do crime
e relatou que havia na data dos fatos mais 02 (dois) integrantes que estariam envolvidos diretamente no espancamento “SALVE” da vítima Vitor Lucas da Silva

DENILSON SILVA LOUZADA

é conhecido como disciplina do bairro. Já possui executivo de pena 2003036-04.2023.811.0042 (SEEU) perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá
.

JOÃO DE ANDRADE RIBEIRO
confessou a prática do crime
, possui extensa ficha criminal e também já possui executivo de pena 0010111-75.2016.811.0042 (SEEU) perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá.

A recalcitrância criminosa dos representados, que, em sua maioria, reiteradamente perpetuaram em crimes de homicídio e associação criminosa, uma vez que os representados agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), são fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva que se demonstra proporcional às circunstâncias do caso concreto e contemporânea ao demonstrado risco de reiteração delitiva.

[...] Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

[...] Destarte,
a conversão da prisão temporária em prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, que compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades
.

Por outro prisma,
também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo
.

A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para a instrução processual,
uma vez que evitará tumulto na colheita da prova oral, bem como evitando-se eventuais intimidações ou ameaças, solicitações ou coações para que versões sejam criadas, alteradas ou modificadas, evitando-se, dessa maneira, que o Estado-investigação tenha dificuldades na conclusão iminente da investigação, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito.

Além disso, trata-se os autos de mais uma faz
ações violentas e criminosas atribuídas à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que resultou na subtração de uma vida e “castigo corretivo”, por meios dos supostos “tribunais do crime”, em que supostos violadores das “regras” da facção são julgados, condenados e executados sumariamente sem direito a defesa, pela suposta transgressão ou crimes “repudiados” pela facção”.

(Decisão de ID 171580375 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1014968-69.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
homicídio qualificado
, ou seja, de
acentuada gravidade
, praticado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, desiderato em que a vítima
Vitor Lucas
, supostamente em retaliação pelos atos perpetrados contra
Juliniva
, vizinha e amiga de
ANA GABRIELA
, teria sido
dominada, amarrada e torturada
, vindo a ser, por fim, abandonada, até que populares a encontrassem na manhã seguinte e a conduzissem ao Hospital Municipal, onde, após três dias de internação,
Vitor Lucas
não resistiu à severidade dos ferimentos e faleceu.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), como ocorre
in casu
.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses dos d. causídicos impetrantes destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Sob outro viés, pleiteiam os d. causídicos a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com duas crianças pequenas, de 03 (três) e 07 (sete) anos de idade (Certidões anexadas sob o ID 247956687), a atrair o entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Diante desse cenário, embora os d. causídicos impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática dos crimes de
pertencimento a organização criminosa
e
homicídio qualificado
— o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Demais disso, há elementos nos autos dando conta de que a paciente e suas crianças residiam com os
genitores de ANA GABRIELA
, portanto, avós dos infantes, com os quais agora se encontram (ID 247956679 – Pág. 28); motivo por que não há falar em
desamparo das crianças
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar, porquanto se trata de paciente
denunciada por delito cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa
.

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANA GABRIELA SILVA LOUZADA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024